Tribunal: TJSP
Processo: 1004208-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum (STJ, súmula 362). Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Apelação provida em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1004208-06.2020.8.26.0100; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2021; Data de Registro: 06/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2021

Data de publicação:

06/11/2021

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome da autora. Anotação desabonadora indevida. Débito inexistente. Dano moral. Pretensão de majoração do montante da reparação. Acolhimento parcial.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$ 2.500,00) merece modificação, à luz dos critérios de prudência e razoabilidade. A

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome da autora. Anotação desabonadora indevida. Débito inexistente. Dano moral. Pretensão de majoração do montante da reparação. Acolhimento parcial.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$ 2.500,00) merece modificação, à luz dos critérios de prudência e razoabilidade. A fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da reparação comporta majoração para R$ 5.000,00 (e não R$ 49.900,00, como sugere a autora).

Consectários da mora.
O novo valor deverá ser atualizado desde a data de publicação desta decisão, uma vez que houve alteração do quantum (STJ, súmula 362). Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Apelação provida em parte.